Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0739796-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE FREITAS AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIANA MARIA DE FREITAS em face de FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, contra decisão que indeferiu seu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, em processo de cumprimento de sentença. Argumenta que a jurisprudência recente tem admitido a penhora de percentual de salário do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência, inclusive para o adimplemento de créditos não alimentares. Sustenta que o agravado é proprietário de uma farmácia, além de perceber salário do órgão em que desempenha suas funções públicas – Agefis – percebendo renda suficiente para lhe garantir a sobrevivência com dignidade, mesmo com a penhora de percentual do salário. Diante dos argumentos expostos, pede que seja suspenso o cumprimento da decisão agravada, que além de indeferir o bloqueio de valores, também negou pedido de inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes e determinou fosse expedida certidão de protesto e intimada a agravante para indicar bens à penhora. No mérito, pede que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo agravado, para pagamento do seu crédito. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.967, de 22/11/2021, compete ao desembargador plantonista analisar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da aludida portaria. Consoante asseverado pela própria agravante, o seu crédito não é alimentar e por isso, não se reveste de urgência o pedido de bloqueio de salários para a sua satisfação. Ademais, não é possível constatar a urgência ou gravidade exigidas para a apreciação do pedido em plantão judicial, considerando que a decisão agravada foi proferida em 19/11/2021, ao passo que o presente agravo somente foi interposto cerca de um mês depois. Dessa forma, as questões postas na inicial não se afiguram de extrema urgência e não podem ser analisadas em plantão judicial. Encaminhem-se os autos para a nobre Relatora Originária. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 00:30:26. Desembargador - Nome Relator